Tribunal: TJSP
Processo: 2061030-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061030-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADRIANA
AMARO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061030-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2061030-07.2020.8.26.0000
Comarca:
CAMPINAS
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
ADRIANA AMARO DO NASCIMENTO
Voto no:
28336
Habeas Corpus. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
Pleito constitui mera repetição de Habeas Corpus no
2060747-81.2019.8.26.0000, já julgado por esta Colenda Câmara.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública em favor de ADRIANA AMARO DO NASCIMENTO,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM da 4a RAJ.
Verifica-se dos autos que a paciente restou
condenada à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar 1.399 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo
vigente a época dos fatos, por infração à norma dos artigos 33, caput, e 35,
ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061030-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual a paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em
favor da mesma. Afirma que diante das notícias sobre o crescimento
acelerado do coronavírus (COVID 19), a paciente encontra-se em situação de
vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, a concessão de substituição da
pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar.
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não deve ser conhecido.
Isso porque, a impetração é mera repetição do
Habeas Corpus no 2060747-81.2020.8.26.0000 que fora julgado por esta E.
Câmara, em 13/05/2020, e, por V.U., foi denegada a ordem, mantendo-se a
custódia cautelar da paciente.
Assim sendo, uma vez que não há qualquer fato
novo, não há que se reprisar nova apreciação da matéria, por falta de amparo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061030-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido já assentou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com inteiro acerto: - “Não se conhece do pedido que
reitera postulação já apreciada em julgamento anterior, quando as partes e
os fatos são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel. EDSON VIDIGAL j.
27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE da impetração.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator